Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700730-37.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JANDYRA DELAFINI JARDIM, ROSELI DELAFINI JARDIM, ALFREDO DELAFINI JARDIM, MARIA LUCIA DELAFINI JARDIM, EUCLIDES MENEZES JUNIOR, SONIA CELESTE MENEZES, ADRIANA DE SOUZA PINATTO, AMANDA PINATTO, BARBARA PINATTO, TATIANE LARA PINATTO, REGINA GARUT CASTELANI, LUCAS CASEMIRO CASTELANI, EDER ANTONIO CASTELANI, CLAUDIA REGINA CASTELANI, MARIA JOSE ALGOS CASTELANI, HEROTILDES APARECIDA CASTELANI, SIRLEI MARIA CASTELANI SPOLADOR, VICENTA ROMERO GUASQUE CRUZ, MARCIA APARECIDA CRUZ VICENTE, LUIZ FERNANDO CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não acolheu os pedidos do executado, ora agravante, tendo em vista que este não impugnou os cálculos apresentados pelos exequentes, razão pela qual a matéria foi afetada pela preclusão. O agravante defende a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 632.212/SP. Sustenta que há excesso nos cálculos apresentados pela parte agravada, porquanto não foram observados os índices devidos e impostos na sentença/acórdão. Afirma que no cumprimento de sentença, ainda que diante da omissão ou posterior manifestação do agravante, o juízo deve nomear perito para a verificação dos cálculos, ou, ao menos, determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo, com a mesma finalidade. Acrescenta que considerar a penhora no montante em que foi realizado, em razão da inércia do sujeito passivo ou posterior manifestação acerca da penhora, é o mesmo que atribuir efeitos da revelia ao executado, o que viola o procedimento de cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 6950347; 6950354). Foi determinada a suspensão do presente recurso pelo prazo de 24 meses, a contar de 05.02.2018, diante da decisão proferida nos autos do RE n. 632.212/SP. Com o transcurso do prazo, as partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual adesão ao acordo mencionado nos autos do RE n. 632.212/SP. Não houve manifestação da parte agravante. Manifestação da parte agravada, na qual informa não ter interesse na adesão ao acordo, e requer a regular tramitação do feito. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Da análise dos autos, verifica-se que o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião na qual poderia alegar eventual excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. Os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada foram observados, tendo em vista que o agravante teve mais de uma oportunidade de se manifestar quanto aos cálculos elaborados, nas quais se manteve silente (IDs n. 21051560 e n. 23687032 dos autos originários). A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO (IMPUGNAÇÃO). PRECLUSÃO. I - De acordo com o art. 525, § 1o, do CPC, o devedor pode se opor ao cumprimento de sentença mediante a apresentação de impugnação na qual podem ser veiculados, dentre outras matérias, o excesso de execução II - As objeções lançadas na peça recursal foram alcançadas pela preclusão consumativa, visto que deveriam ter sido suscitadas quando da apresentação a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) (Acórdão 1276295, 07143984120208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A não apresentação de documentos no momento processual oportuno, por meio do instrumento adequado, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, resultam, ante a omissão da parte, no aperfeiçoamento da preclusão consumativa (...) (Acórdão 1235614, 07240830920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] ensinam que “a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas”. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. 10